Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1008676-39.2020.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Paulo Henrique da Silva Ferreira
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou o presente “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Paulo Henrique da Silva Ferreira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos de roubo e estupro.
Aduz a impetrante, em síntese, que a família do paciente informou à Defensoria Pública que este havia sido preso na comarca de Várzea Grande/MT em cumprimento de mandado de prisão expedido a mando do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Nas palavras da impetrante: “na data de 02 de abril de 2020, a senhora EDIANA MOREIRA DA SILVA entrou em contato com o núcleo da Defensoria Pública, informando que seu filho PAULO HENRIQUE havia sido preso em Várzea Grande-MT. Segundo aclarou, a prisão decorreu de cumprimento de mandado de prisão expedido na Comarca de Lucas do Rio Verde. Em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que em 19/04/2019 foi decretada a prisão preventiva do acusado e, acessando o sistema Infoseg, notei que o mandado constava como não cumprido no Cadastro Nacional de Mandado de Prisão. Contudo, afirmou categoricamente que seu filho já foi preso no ano passado por conta desses fatos e solto em seguida” (id. 39958469).
Explana, entretanto, que o atípico trabalho virtual imposto por conta do estado de pandemia causado pela COVID-19 tornou impossível obter informações acerca da situação do paciente. Diante disso, entende “necessária a consulta aos cadastros mais amplos à disposição do Poder Judiciário, a fim de tentar esclarecer se já houve concessão de liberdade a PAULO em processo ou procedimento relativo a estes fatos delitivos a ele atribuídos e se a prisão atual decorreu de lapso no cancelamento do mandado de prisão no Cadastro Nacional de Mandados de Prisão”.
Por fim, pondera que na hipótese de haver mandado de prisão válido, a prisão preventiva mostra-se desnecessária, porquanto inexistentes os pressupostos inscritos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (primariedade técnica, residência fixa e emprego lícito), conjuntura a impor, quando muito, a adoção de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou parcos documentos.
A despeito das razões expendidas, estamos que o impetrante deslembrou-se de juntar quaisquer documentos, eventualmente suficientes à comprovação dos fatos narrados na página capitular, de modo que sua ausência vem de ser óbice intransponível à concessão da tutela de urgência vindicada.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – fundantes do pedido de concessão da ordem –, sendo curial, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal, o que não ocorre na presente hipótese.
De fato, conforme exposto pelo impetrante, não se pode confirmar sequer a efetiva prisão do paciente. Igualmente, não se sabe se a conjecturada segregação deu-se em cumprimento à decisão atacada, fator a obstar qualquer juízo de cognição sumária própria desta etapa.
Imprescindível, portanto, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo declinar especificamente se e onde o paciente está preso e a que título deu-se a potencial segregação.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges